Tribunal: TJDFT
Processo: 0737448-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PASEP. MANIFESTAÇÃO CONTADORIA. AUSÊNCIA DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência ou não de valores a serem devolvidos à autora, decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
3. A Contadoria deste Tribunal se manifestou, não havendo de se falar em nulidade da sentença por ausência de nomeação de expert contábil para apresentar laudo pericial. 3.1. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial são plenamente válidos, sendo que suas manifestações são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.
4. Nos cálculos apresentados pela autora foram aplicados índices de atualização monetária dissociados dos índices fornecidos pelo Conselho Gestor do fundo PIS/PASEP. Utilizou-se a tabela ENCOGE como multiplicador aos lançamentos cobrados.
5. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.